Tribunal: TJMT
Processo: 0028746-20.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028746-20.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Restabelecimento, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAKSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 011.710.181-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO CONSTATADA – REQUISITOS DO ARTIGO 59, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –

REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO
– PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo
59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2. Reconhecido por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de auxílio-doença.

3. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurada à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

4. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

5.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.° 862, o termo inicial
para implantação do Auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
.

6. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

7. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021

e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

8. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por JAKSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, nos autos n.° 0028746-20.2010.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 150635391):

“Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença c/c tutela antecipada formulado por Jackson dos Santos de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sustentando, em síntese, que no ano de 2006 sofreu acidente de trabalho, consequentemente, sofreu redução de sua capacidade laborativa, pois foi diagnosticado com alterações mentais e neurológicas. Asseverando que gozou de benefício de auxílio-doença, mesmo com sequelas permanentes prejudicando seu trabalho rotineiro, o benefício previdenciário foi indevidamente cessado. Ao final, pediu o restabelecimento do auxílio-doença, alternativamente, a concessão de benefício por acidente de trabalho [id. 51189111 – p. 13/29].

O pedido de antecipação de tutela foi deferido para o réu efetivar o restabelecimento do auxílio-doença [id. 51189111 – p. 63/64].

Citado, o réu apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial [id. 51189111 – p. 70/77].

Prova técnica juntada aos autos [id. 51189293 – p. 39/45].

O autor pediu a procedência dos pedidos iniciais em decorrência da incapacidade laborativa do autor [id. 51189293 – p. 54/58].

Em 29 de abril de 2019, decorreu o prazo do réu apresentar manifestação da prova técnica 51189293 – p. 60].

O autor pediu o restabelecimento do benefício previdenciário [id. 75504509].

É o relatório. Decido.

- Julgamento antecipado:

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

- Mérito:

De início, registro que laudo pericial juntado no presente feito não apresenta equívoco, relatório inconclusivo ou contradição, sendo que se trata de prova realizada por profissional habilitado com qualificação técnica exigida, no qual cumpriu o encargo que lhe foi confiado, detalhando os quesitos de forma satisfatória, fornecendo substrato necessário para análise com segurança dos autos juntamente com demais documentos apresentados pelas partes, portanto, ausente justificativa plausível para realizar uma nova perícia.

Acerca do tema, a doutrina:

A perícia é, portanto, fundamental para o deslinde das questões ligadas aos benefícios por incapacidade – acidentários ou não – com maior ênfase para os primeiros, ante a necessidade de se analisar o nexo de causalidade entre a atividade laboral e a enfermidade. Não há como prescindir da prova técnica em matéria de nexo de causalidade, já que não há outro meio de prova que possa suprir a avaliação médica. [Castro, Carlos Alberto Pereira de. Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário – 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020]

Nesse aspecto, conforme a prova técnica, constata-se que as sequelas/enfermidades impediram o trabalho diário do autor, porém na data da perícia foi concluído que a lesão não impede a continuidade da atividade laborativa, assim, condizente com a conclusão da perícia, portanto, ausente a alegada contradição do laudo técnico apresentado nos autos.

Depreende-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente demanda buscando o reconhecimento do direito ao restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente durante atividade laborativa, desde a data em que cessaram os pagamentos na via administrativa, sustentando que teve sua capacidade de trabalho reduzida devido as patologias traumatológicas relacionados ao acidente envolvendo o labor, o que a seu ver merece procedência dos pedidos iniciais.

Também a qualidade de segurado e cumprimento da carência mínima legal restaram comprovadas administrativamente pelo réu desde a concessão do benefício previdenciário, nos termos do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais.

Sobre o auxílio-doença registro que deve ser observado as disposições da Lei n. 8.213/1991, sendo que o segurado considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais.

A aposentadoria por invalidez, a seu turno, consoante estabelece o artigo 42, caput, da mencionado Lei Federal, ‘a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição’.

Acerca do auxílio-acidente, ressalto que se trata de uma indenização ao segurado, desde que comprove que a lesão decorreu do acidente de trabalho, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ademais, as doenças ocupacionais [profissional ou do trabalho] podem ser consideradas acidente de trabalho, conforme artigo 20 da Lei n. 8.213/1991, desde que gerem alguma incapacidade laborativa e não esteja presente alguma excludente legalmente prevista [artigo 20, § 1o].

Neste aspecto, o auxílio-acidente deve ser concedido como pagamento de indenização mensal ao segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, resultar sequelas que impliquem a redução de sua capacidade laborativa, assim, esse benefício visa complementar sua renda em virtude da limitação sofrida em decorrência do trabalho.

Aliado a isso, a parte demandante deve comprovar a qualidade de segurado; a ocorrência do acidente de qualquer natureza; o nexo causal da lesão em decorrência do acidente; a consolidação da lesão e a consequente redução da capacidade laborativa.

Do conjunto probatório formado nos autos, constata-se que a prova técnica produzida no presente feito, atestou a capacidade do autor para atividade laborativa habitual e não apresentou limitação para vida independente, conforme abaixo reproduzido:

[...] 5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

1 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, nos anos de 2006.

2 – Há relato de dor? Onde?

Resposta: Não.

3) Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo autor?

Resposta: Sim.

4) Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Autor?

Resposta: Traumática.

5) Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pela Autor?

Resposta: Apresenta sequela de traumatismo crânioencefálico, estável clinicamente.

6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizada pela Autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não há como afirmar, pela ausência de documentação comprobatória

7) As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral da Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

8) Atualmente qual o estado de saúde da Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia compensada clinicamente, com redução de sua capacidade funcional.

9) Diga o (a) Sr. (a) Perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

10) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

[...]

12) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

13) A Requerente encontra-se em uso de medicação específica para o diagnóstico declinado?

Resposta: Sim.

14) A Requerente se apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

[...].

b) Do Requerente:

1. Qual a idade atual, estado de saúde e atividade laborativa habitual do autor?

Resposta: Trinta e dois anos de idade, apresentando sequela de traumatismo crânioencefálico. Empacotador.

2. A atividade informada requer a realização de esforços físicos? Em caso positivo, exige esforço leve, moderado ou intenso?

Resposta: Moderada.

3. O autor é acometido de alguma moléstia? Quais as patologias e suas características, bem como CIDs correspondentes?

Resposta: Sim, sequela de traumatismo cranioencefálico – T90.5.

4. Caso a resposta ao quesito 3 for positivo, é possível informar que a causa da moléstia é a sequela advinda com o acidente de trabalho relatado? Ela está em fase evolutiva ou estabilizada?

Resposta: Não há como afirmar, pela ausência de documentação comprobatória referente ao alegado acidente de trajeto sofrido nos autos de 2006.

5. O autor está incapacidade para a atividade declarada e se é possível fixar a data do início da incapacidade? Tal incapacidade é permanente ou temporária? Se temporária, qual o prazo estimado para recuperação laborativa?

Resposta: Não.

[...]

b) Do Requerido:

01 – O requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, nos anos de 2006.

02 – Há relato e dor? Onde?

Resposta: Não.

03 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo Requerente?

Resposta: Sim.

[...]

14 – O Requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia? Qual o início da incapacidade?

Resposta: Não.

Nessa conjuntura, constata-se que a perícia foi clara ao indicar a inexistência da incapacidade laborativa, sendo que o perito analisou todos documentos envolvendo a enfermidade da parte autora, evidentemente, ausente a incapacidade narrada na inicial para atividade de subsistência, o que impede a concessão do benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, logo, os pedidos formulados pela parte autora não preenche os requisitos para fins do restabelecimento e concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, sendo certo que o laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa do segurado.

Isso porque em caso de demandas acidentárias, a concessão de benefício fica circunscrita à comprovação da ocorrência do acidente laboral/doença ocupacional, bem como da existência de nexo causal entre o infortúnio e que as lesões apresentadas o tornam insuscetível para atividade remunerada.

Sobre esse tema, os julgados do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente a pericianda para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico. [N.U 0018841-88.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 86, DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, só é devido o auxílio- acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, atestada por laudo pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário e aposentadoria por invalidez.” (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, p. DJE 29.8.2017). Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo pericial. A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício. [N.U 0028863-74.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020]

Aliado a isso a prova técnica produzida em juízo indicou que o segurado pode continuar exercendo sua atividade profissional, portanto, a redução da capacidade laboral constatada não configura incapacidade para suas atividades laborativas.

Também registro que eventual redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa habitual, por si só, não é o suficiente para concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 104, § 4o, inciso I, do Decreto n. 3.048/99:

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

[...];

§ 4o Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

Por fim, o pedido de restabelecimento do benefício previdenciário [75504509] resta prejudicado.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados por Jackson dos Santos de Oliveira, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, revogo os efeitos do deferimento da tutela antecipada.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, remetendo-se, após, os autos aos e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Determino que a Secretaria Unificada da Fazenda Pública, proceda a correta migração dos autos, pois constata-se duplicidade dos autos físicos.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo, em seguida, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença, uma vez que os exames médicos denotam que o segurado é “
portador de ALTERAÇÕES MENTAIS E NEUROLÓGICAS (CID10 G 41.1 E F70), tendo quadros de mau humor e agressividade devido à irritabilidade cerebral, o que lhe impossibilita de exercer normalmente suas atividades laborais
”.

Argumenta que o posicionamento adotado pelo magistrado singular não condiz com a situação fática dos autos, bem como não corresponde com a veracidade da condição laboral da parte apelante.

Verbera que o laudo pericial é impreciso, motivo pelo qual deve ser desconsiderado em face dos demais atestados médicos acostados aos autos.

Postula, alternativamente, pela procedência do pedido por tempo determinado, pois “
desde a data de 22/07/2006, até o momento em que foi realizada a última perícia nos autos, estava parcial e temporariamente incapacitado para o exercício de atividades ocupacionais. Assim, mostra-se plausível a concessão do auxílio-doença no período acima mencionado, tendo em vista que o recorrente permaneceu afastado do labor em função de doença que a incapacitava parcial e temporariamente, nos termos do art. 59, caput , da Lei n. 8.213/91
”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 150635702).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de emitir parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 152997174).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por JAKSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, nos autos n.° 0028746-20.2010.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 150635378 – pág. 13/29):

“a) Sejam concedidos ao Requerente, os Beneficios da Justiça Gratuita, haja vista que não tem condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, sem prejuizo próprio ou de sua familia, nos termos da inclusa declaração de pobreza, na forma do artigo 4o, da Lei n. 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, e artigo 1o, da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983;

b) seja deferida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, pleiteada a fim de que o INSS restabeleça o beneficio AUXILIO-DOENÇA alternativamente, conceda o beneficio por acidente de trabalho. para que o mesmo deixe de sofrer os prejuízos demonstrados até sentença final, após realização de pericia técnica, devendo ser expedido oficio ao INSS a fim de que mesmo pague o correspondente ao auxilio-doença do autor até nova ordem, pena de, não o fazendo, incidir-lhe multa diária por descumprimento:

c) Seja determinada a citação do INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, na pessoa de seu representante legal, para querendo, apresente contestação. no prazo legal, sob pena e sofrer seus efeitos;

d) A realização de pericia para avaliação médica, com o intuito de diagnosticar a natureza a e extensão do mal alegado, de modo a fundamentar a condenação da requerida à concessão de auxilio- acidente, sendo que, desde já apresenta os quesitos a serem respondidos: 1) Favor descrever a natureza da enfermidade de que o autor é portador; 2) Trata-se de problema que incapacita para a função habitualmente exercida, de acordo com as atividades descritas para a função? 3) Se positiva a resposta anterior, favor enunciar se a incapacidade é temporária ou permanente; 4) o ocorrido gerou sequela ao requerente? Qual a natureza da sequela? 5) Tal sequela incapacita para o trabalho? 6) Se positiva a resposta anterior, favor enunciar se esta sequela o incapacita temporária ou definitivamente.

e) Finalmente, em sentença final com resolução de mérito, requer seja mantida a antecipação de tutela pleiteada, quando, após produção de todas as provas requeridas, restar demonstrado que o autor realmente não está apto para retornar ao trabalho, devendo permanecer gozo do Auxilio-Doença. o qual deverá ser no convertido para Auxilio-Doença-Acidentário (Cód. 91) e, se for o caso seu beneficio ser convertido para Aposentadoria por Invalidez. condenando ainda, ao pagamento das parcelas desde a data do indeferimento do beneficio pola Autarquia, até o mês de competência em que for implantado”.

Conforme narrado na exordial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho, na data de 22.07.2006, resultando em alterações mentais e neurológicas, em decorrência de permanecer em coma por 21 (vinte e um dias), o que impossibilita de exercer normalmente suas atividades laborais, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença acidentário até 04.08.2010, quando foi cessado pela autarquia previdenciária.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo o
expert
constatado a capacidade laborativa da parte apelante (ID. 150635380 – pág. 38/45).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que o segurado não comprovou o requisito necessário para o restabelecimento do auxílio-doença, razão pela qual julgou improcedente a ação previdenciária (ID. 150635391).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido,
para a concessão do auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar a qualidade de segurado, incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, que a doença invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao RGPS,
in verbis
:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença".

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente, conforme comprovam os documentos constantes dos autos (ID. 150635378).

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, esta não foi constatada pelo perito nomeado pelo juízo
a quo
(ID. 150635380 – pág. 38/45):

“4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de sequela de traumatismo cranioencefálico decorrente de acidente de transito sofrido nos anos de 2006, submetido ao tratamento conservador, estando atualmente em acompanhamento médico e em uso de medicamentos.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual
,
estando sua patologia compensada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
. Não apresenta limitação para a vida independente”. (Grifo nosso)

Como se vê, a incapacidade da parte apelante não foi comprovada nos autos, falecendo um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento do auxílio-doença.

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, não faz jus ao restabelecimento do auxílio postulado, previsto no artigo 59, da Lei n.° 8.213/91, por não ter sido constatada a sua incapacidade laboral.

Por outro lado, a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas do acidente de trabalho, é inconteste, conforme pode ser observado nos trechos do laudo pericial a seguir transcrito (ID. 150635380 – pág. 38/45):

“(...)

8 – Atualmente qual o estado de saúde da Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta patologia compensada clinicamente, com redução em sua capacidade funcional
. (...)”. (Grifo nosso).

Nesse diapasão, vale pontuar que o artigo 86, da Lei n.° 8.213/91 prevê, para tais hipóteses, o auxílio-acidente, a ser concedido em caráter indenizatório,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Desse modo, presentes os requisitos legais, concluo ser necessária a reforma do ato sentencial para conceder o auxílio-acidente à parte apelante.

Outrossim, ainda que o pedido inicial tenha sido formulado no sentido de restabelecer o auxílio-doença e converter em aposentadoria por invalidez, vale pontuar que o Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

Portanto, face ao princípio da fungibilidade, é de ser concedido o benefício que melhor corresponda à situação demonstrada nos autos, desde que preenchidos os requisitos legais, pelo que não há se falar em julgamento
ultra
ou
extra petita
.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, REQUISITOS PREENCHIDOS. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS.

1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da incapacidade.

2.
É devido o auxílio-doença quando a perícia judicial e conjunto probatório permitem concluir que a parte autora está temporariamente incapacitada para a execução de suas atividades laborativas
.

3. Viável o deferimento de auxílio por incapacidade temporária ao invés de auxílio-acidente, em face da fungibilidade dos benefícios.”

(TRF, AC 500413933.2020.4.04.999, Turma Regional Suplementar de SC, Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, 26/07/2021). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. CONCESSÃO. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS.

1. São quatro os requisitos para a concessão do benefício, conforme se extrai do art, 86 da Lei n° 8.213/91: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (a) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Por força do art. 26, I, da Lei n° 8.213/91, não se exige o período de carência.

2. Verificada a redução da capacidade laboral, decorrente das sequelas advindas do acidente sofrido pelo trabalhador, este faz jus ao benefício de auxílio-acidente, deste a data da cessação do auxílio-doença.

3.
O Direito Previdenciário é orientado pelo brocardo latino “in dubio pro misero”, que garante ao julgador, com base em princípio fundamentais de proteção social, aplicar a chamada “fungibilidade dos pedidos previdenciários”, garantindo que a parte mais hipossuficiente da relação, o segurado, não seja prejudicado por conta de sua insuficiência de conhecimento acerca da grande complexidade dos mecanismos de proteção e da respectiva legislação existente
”.

(TRF4, AC 5011535-61.2020.4.04.9999, Turma Regional Suplementar do PR, Relator Márcio Antônio Rocha, 25/11/2020). (Grifo nosso)

O termo inicial para implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado, consoante disposto no artigo 86, § 2°, da Lei n.° 8.213/91.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 01.07.2021, fixou a seguinte tese: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Desse modo, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanad
o.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder à parte apelante o benefício de auxílio-acidente
, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023